Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708671-37.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA - EPP APELADO: K.D.L. SILVA CONSORCIOS LTDA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., MICHELINE ALMEIDA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NURI NAKLE AUTOMÓVEIS LTDA. contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MICHELINE ALMEIDA PEREIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar solidariamente os réus K.D.L SILVA CONSÓRCIOS EIRELI e NURI NAKLE AUTOMÓVEIS LTDA. - EPP ao pagamento de R$ 9.813,58, a título de danos materiais, corrigido pelo INPC desde a data da assinatura da carta de crédito, e acrescido de juros a contar da primeira citação nestes autos. O julgamento foi convertido em diligência para que “NURI NAKLE AUTOMÓVEIS LTDA. apresente o comprovante de transferência do valor de R$ 19.000,00 para K.D.L. SILVA CONSÓRCIOS LTDA, no prazo de 10 dias.” (ID 63459052). O comprovante foi apresentado (ID 64228646). Intimem-se os apelados para que se manifestem sobre o documento. Prazo: 10 dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator